Tribunal: TCU
Processo: 031.564/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11784/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.564/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edna Andre de Oliveira (XXX.898.757-XX); Jalvina Monteiro Rodrigues (XXX.728.310-XX); Luiz Vicente de Lima (XXX.601.812-XX); Marcilia Kelmer (XXX.451.661-XX); Maria Celia Moore Pamplona (XXX.054.347-XX); Sebastiao Oliveira da Conceição (XXX.585.322-XX); Sergio Murilo Rezende da Silva (XXX.115.097-XX); Suely Euzebio da Silva (XXX.532.004-XX); Ugleces Barbosa de Siqueira (XXX.445.734-XX); Vera da Luz Lima (XXX.406.729-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.